Tribunal: TJMT
Processo: 1065994-75.2025.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1065994-75.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Provas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), LEILLA BORGES DE LACERDA - CPF: 275.885.051-68 (EMBARGADO), SIMON MANCIA - CPF: 094.510.229-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que apreciou recurso de apelação cível, sob alegação de omissão quanto à análise de dispositivos legais e precedente do Superior Tribunal de Justiça, bem como com finalidade de prequestionamento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão por não enfrentar expressamente dispositivos legais invocados pela parte e precedente jurisprudencial, bem como se os embargos podem ser utilizados para rediscussão do mérito da controvérsia.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, com fundamentação suficiente acerca da inexistência de cerceamento de defesa, da regularidade do julgamento antecipado e da análise da abusividade das taxas de juros.

A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão, desde que a decisão apresente fundamentação coerente e suficiente, sendo desnecessário o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes.

A inexistência de prova documental mínima, especialmente a ausência dos contratos que embasariam a cobrança, impede a aferição concreta das condições pactuadas e afasta a tese de necessidade de análise individualizada das taxas de juros.

O precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado encontra-se, em essência, alinhado ao entendimento adotado no acórdão, que condiciona a revisão de juros à demonstração de abusividade concreta, não evidenciada no caso.

A pretensão recursal revela mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, sendo incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

O prequestionamento resta atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, independentemente do acolhimento dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo inadmissível sua utilização quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. A ausência de prova contratual impede a aferição concreta da regularidade das taxas de juros e afasta a alegação de omissão quanto à análise de precedentes e dispositivos legais.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Crefisa S.A. Credito Financiamento e Investimentos
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Em suas razões recursais, a Embargante sustenta que o acórdão incorreu em vício de omissão, ao deixar de se manifestar expressamente acerca de dispositivos legais que entende pertinentes à solução da controvérsia, notadamente os artigos 421 do Código Civil, 355, inciso I, 369, 370 e 927 do Código de Processo Civil, bem como o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Alega, ainda, que o julgado não enfrentou o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.821.182/RS, no qual se estabelece que a aferição da abusividade das taxas de juros deve considerar as peculiaridades do caso concreto, tais como o perfil do cliente, o risco da operação, o prazo, as garantias e demais circunstâncias negociais.

Sustenta que a ausência de manifestação expressa sobre tais dispositivos legais e precedente jurisprudencial configura omissão relevante, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, comprometendo a completude da prestação jurisdicional. Aduz, ainda, que opõe os presentes embargos com a finalidade de prequestionamento da matéria, visando viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Ao final, requer o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, para que sejam sanadas as omissões apontadas, com o devido enfrentamento explícito dos dispositivos legais e da tese jurisprudencial invocada.

A embargada manifestou formulando pela rejeição do recurso (id. 354653868).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou

eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o.
”
(negritei e grifei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, verifico que sua pretensão é a reapreciação da celeuma, que extrapola os limites objetivos dos embargos de declaração.

No caso em análise, a Embargante sustenta a ocorrência de omissão, ao argumento de que o acórdão não teria se manifestado expressamente sobre determinados dispositivos legais e precedente jurisprudencial, buscando, em verdade, rediscutir a matéria já apreciada.

Entretanto, não se verifica a existência de qualquer vício no julgado.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e suficiente todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, analisando detidamente as preliminares suscitadas, bem como o mérito recursal, especialmente no tocante à abusividade das taxas de juros remuneratórios e à possibilidade de sua limitação com base na média de mercado divulgada pelo Banco Central.

A decisão foi expressa ao consignar que não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se mostra suficiente à formação do convencimento do julgador, bem como afastou, de maneira fundamentada, a alegação de nulidade por ausência de fundamentação e a inépcia da petição inicial.

No mérito, o acórdão adotou entendimento alinhado à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a possibilidade de revisão das taxas de juros em hipóteses excepcionais, quando evidenciada a abusividade concreta no caso específico.

Ressalte-se, ainda, aspecto de extrema relevância que reforça a correção do julgado e afasta por completo a alegação de omissão: a própria instituição financeira deixou de apresentar os contratos que embasariam a cobrança dos encargos discutidos.

Conforme expressamente consignado no acórdão, inexiste nos autos documentação suficiente a demonstrar a regularidade das taxas pactuadas, inexistindo elementos que permitam aferir a evolução do débito, as condições específicas das contratações, o número de parcelas ou mesmo os parâmetros negociais efetivamente ajustados entre as partes.

Tal circunstância é decisiva, pois impede, inclusive, a verificação concreta das alegações da Embargante quanto à adequação das taxas de juros às peculiaridades do caso, esvaziando por completo a tese defensiva de que seria necessária análise individualizada das operações.

Dessa forma, não há que se falar em omissão quanto à análise de dispositivos legais ou precedentes que pressupõem a demonstração das circunstâncias concretas do contrato, uma vez que tais elementos sequer foram trazidos aos autos pela própria instituição financeira.

A ausência de apresentação dos contratos, portanto, não apenas justifica a manutenção da conclusão adotada no acórdão, como também evidencia que a pretensão recursal da Embargante carece de suporte fático mínimo.

No que se refere à alegação de ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais específicos, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a mencionar, um a um, todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões que embasam sua convicção.

O dever de fundamentação não se confunde com a necessidade de enfrentamento exaustivo de todos os argumentos deduzidos, mas sim com a apreciação das questões relevantes ao julgamento, o que ocorreu de forma inequívoca no caso em exame.

Do mesmo modo, não há omissão quanto ao precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado pela Embargante, uma vez que o acórdão adotou, em essência, a orientação jurisprudencial consolidada daquela Corte, no sentido de que a revisão dos juros depende da demonstração de abusividade concreta, circunstância que, repita-se, não foi afastada pela instituição financeira, justamente em razão da ausência de prova documental.

Verifica-se, portanto, que os argumentos trazidos nos presentes embargos não evidenciam qualquer vício no julgado, revelando apenas o inconformismo da parte com a solução adotada.

A pretensão deduzida, na verdade, busca rediscutir o mérito da decisão, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026